Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0744155-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CESAR BRAGA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a” e “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO AUXÍIO MORADIA E ETAPA ALIMENTAÇÃO. NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito esclarece que não foi analisada a tese principal invocada pelo ora recorrente, qual seja, aplicação do dispositivo cerne da demanda, o Art. 9o do Decreto Lei 2.317/86, que dispõe sobre a inclusão de verbas de caráter permanente no cômputo da gratificação natalina, considerando-as como remuneração para este fim. Afirma que tal dispositivo não foi alterado e nem revogado, encontrando-se vigente. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença tendo em vista ausência de legislação. 4. A carreira da Polícia Militar do Distrito Federal é regida pela Lei 7.289/84 e sua remuneração pela Lei 10.486/2002, no entanto, nenhuma das normas estabelece a forma de se calcular a verba natalina. 5. O Artigo 1o da Lei 10.486/86 não inclui o Auxílio-Moradia e o Auxílio-Alimentação na composição da remuneração dos militares. Vejamos: “Art. 1o. A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. 6. O Art. 2o, que inclui as citadas verbas: “Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. 7. O recorrente afirma que pouco importa a natureza dos auxílios (indenizatória ou remuneratória), pois, deverá ser aplicado o Art. 9o do Decreto 2.317/86, in verbis: “ Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.” 8. Verificando a legislação vigente, o Decreto Lei 2.317/86, Lei 7.289/84 e Lei 10.486/2002, entendo que o recorrente não tem razão. Em nenhuma legislação acima inclui as verbas auxílio-alimentação e auxílio-moradia no cômputo do 13o Terceiro Salário (gratificação natalina). 9. A remuneração dos militares é composta de: soldos, adicionais e gratificações. No entanto, as verbas auxílio-alimentação e auxílio moradia são denominadas direitos pecuniários, ressalvando que são valores pagos "além da remuneração. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, e ao art. 42, §1o, da CRFB, tendo em vista que o acordão combatido não aplicou o disposto no art. 9o do Decreto Lei 2.317/86, que dispõe sobre a inclusão de verbas de caráter permanente no cômputo da gratificação natalina, considerando-as como remuneração para este fim, além de julgar válido ato do Governo do Distrito Federal. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado realizado (ID 36256666). Há contrarrazões. Em relação à não aplicação do art. 9o do Decreto Lei 2.317/86 o acórdão de mérito concluiu que: 7. O recorrente afirma que pouco importa a natureza dos auxílios (indenizatória ou remuneratória), pois, deverá ser aplicado o Art. 9o do Decreto 2.317/86, in verbis: “ Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.” 8. Verificando a legislação vigente, o Decreto Lei 2.317/86, Lei 7.289/84 e Lei 10.486/2002, entendo que o recorrente não tem razão. Em nenhuma legislação acima inclui as verbas auxílio-alimentação e auxílio-moradia no cômputo do 13o Terceiro Salário (gratificação natalina). A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (art. 37, caput, e ao art. 42, §1o, da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao Decreto Lei 2.317/86, à Lei 7.289/84 e à Lei 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por tais razões, É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 37, caput, e art. 42, §1o, da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que a análise acerca das verbas inclusas no cômputo da gratificação natalina depende da apreciação de direito local, o que é vedado pelo enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, e a revisão da forma de calcular a verba natalina percebida pelo recorrente, pressupõe a revisão de fatos e provas, o que é inviável em desse de Recurso Extraordinário, na forma do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal